Tribunal: STF
Processo: HC 141136
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado à comutação da pena, uma vez implementado o benefício.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – PROGRESSÃO. É indispensável à progressão de regime a observância dos requisitos objetivo e subjetivo.



    LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente atendimento de requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.